Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (CUSD). COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FAZENDA SOLAR. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL. CONEXÃO. INJEÇÃO DE ENERGIA. RELATÓRIO E LISTAS DE RATEIO. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a empresa de energia elétrica (Neoenergia), tendo ajustado contrato para conexão dos sistemas de energia (solar e convencional), deixa, sem motivo justificável, de fornecer, conforme contratado, relatórios com informações sobre o volume de energia solar injetada no sistema convencional, causando significativos prejuízos ao negócio desenvolvido pela agravante por meio das denominadas “fazendas solares”, então, forçosa a necessidade de se determinar que a concessionária de energia cumpra com sua obrigação contratual, fornecendo as informações necessárias à viabilidade do negócio jurídico comercial ao qual se dedica a empresa agravante.
2. Recurso conhecido e provido com a reforma da decisão recorrida.